Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700081-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN PAULO AMARAL BITTENCOURT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL (PGDF) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão proferida pelo Juízo do1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0816139-37.2024.8.07.0016, indeferindo o pedido de tutela de urgência que visa à suspensão da cobrança de créditos tributários, com exclusão do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito e de protesto. Alega o agravante que o IPVA pertinente aos exercícios de 2019 a 2022 foram devidamente quitados e que a quitação regular do imposto pertinente ao exercício de 2024 demonstra a inexistência de débitos anteriores, evidenciando que seu pleito deve ser atendido. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela para suspender a cobrança pertinente ao exercício de 2022 e que seja determinada a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Em uma análise superficial e não exauriente, própria para o processamento e julgamento do presente agravo, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. No caso, há execução fiscal em curso e, como destacado na decisão combatida, o próprio agravante manifesta “ciência da existência dos encargos remanescentes que estão sendo cobrados no âmbito da execução fiscal”, de modo que deve demonstrar a eventual insubsistência da cobrança na seara adequada, carecendo, assim, de probabilidade do direito para deferimento do pedido liminar. Ademais, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992, pois se esgotaria totalmente o objeto da ação originária, o que é vedado em caráter liminar. Por essa razão, INDEFIRO a medida de urgência requerida. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.